Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718909-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDOS: ADELIA ANGELINA GONZAGA, SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS REPRESENTANTE LEGAL: JEAN WALLACE DOS SANTOS GONZAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM PETIÇÃO APARTADA. REQUERIMENTO REPRODUZIDO EM RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADO COMO VENDA DIRETA DE VEÍCULO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E, NESSA CONDIÇÃO, BENEFICIÁRIA DE VENDA A PREÇO MAIS BAIXO. AJUSTE ESCRITO EM QUE FIXADO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATAÇÃO. DEVER CONTRATUAL DE EMITIR NOTA FISCAL NÃO ADIMPLIDO. OMISSÃO ILÍCITA QUE CONSTITUI IMPEDIMENTO À FLUÊNCIA DO REGULAR TEMPO DE ESPERA PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, XII, DO CDC) QUE LEVA A INDEFINIDO ATRASO NA ENTREGA, VISTO QUE NÃO IMPLEMENTADO O TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER INADIMPLIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA/FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA, EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAIS. DIREITO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS COMPROMETIDO PELA ILÍCITA INAÇÃO DAS RÉS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo deduzido em razões recursais porque formulada idêntica pretensão em requerimento apartado, conforme permite o § 3o, II, do art. 1.012 do CPC, o qual foi devidamente autuado e examinado, tanto que indeferida a tutela liminar postulada. Renovada a pretensão, apesar da existência de anterior requerimento e do manejo de agravo interno contra a decisão monocrática da Relatoria que a indeferiu, inadmissível firmar juízo positivo de admissibilidade quanto a tal ponto. Recurso conhecido em parte. 2. É de natureza consumerista a relação estabelecida entre a montadora/fabricante e concessionária, que figuram como fornecedoras do veículo automotor colocado a venda no mercado de consumo, e a adquirente final do produto, na condição de consumidora. Nesse contexto fático-normativo, são as empresas fornecedores responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor. Logo, têm ambas responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo especificado no contrato de venda firmado com a autora, que como destinatária final do bem se qualifica (arts. 2o e 3o, CDC). 3. Inadmissível imputar qualquer responsabilidade à consumidora pelo atraso no pagamento do preço de venda ajustado, uma vez que nem a empresa montadora nem a empresa concessionária cuidaram de emitir a indispensável nota fiscal de venda para que a autora pudesse efetivar o pagamento ajustado pela compra contratada, em 05/12/2019, do veículo Renault Duster, ano/modelo 2019/2020, cor prata. Passados mais de 9 (nove) meses da compra registrada em documento escrito, não se fazia possível à consumidora cumprir a obrigação pecuniária que assumira por conta da omissão em que incorreram as rés, inclusive a ora apelante, empresa fornecedora legalmente obrigada a cooperar com as demais empresas integrantes da cadeia de consumo para, juntas, criarem as necessárias condições à adequada execução ao contrato de venda dos bens que comercializam. 4. Demora na quitação do veículo se deveu, unicamente, ao correspondente atraso na expedição de documentos indispensáveis à realização do pagamento, pela consumidora/adquirente, do preço acordado. 5. O fato de ter sido realizado o negócio sob a modalidade de venda direta de veículo à autora/apelada, pessoa com deficiência e, nessa condição, beneficiária de venda a preço mais baixo do que os oferecidos em varejo a pessoas naturais, nenhuma dificuldade trouxe à execução do contrato porque o veículo da marca e modelo escolhido pela consumidora era comercializado sem restrições ao tempo de contratação da compra. Causa única das dificuldades apontadas pelas rés foi a omissão em que ilicitamente incorreram ao deixarem de cumprir obrigação contratual a que estavam sujeitas. 6. Hipótese em que a não entrega do veículo objeto do contrato de venda causou à consumidora, portadora de necessidades especiais, transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos normalmente verificados em face de descumprimentos contratuais. As omissões ilícitas praticadas pelas rés deram ensejo a ofensa extrapatrimonial porque, ao violarem a cláusula geral da boa-fé objetiva, que norteia a interpretação dos negócios jurídicos, e afrontarem o princípio da transparência das relações de consumo, de que decorre o direito de informação adequada e clara sobre os produtos fornecidos, retiraram a paz de espírito e a tranquilidade da consumidora com quem contrataram. Dano moral configurado. 7. As especiais circunstâncias do caso concreto conferem razoabilidade ao provimento judicial de primeira instância ao quantificar o dano moral porque devidamente observadas pelo julgador, segundo o princípio da proporcionalidade, as três funções básicas que orientam a reparação pecuniária por ofensa a direito da personalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Arbitramento mantido da verba indenizatória. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. A recorrente aponta violação aos artigos 113, 422, 884 e 944, todos do Código Civil, sustentando a inexistência dos deveres de cumprir a obrigação e de indenizar, ao argumento de que não se tratou de atraso na entrega, mas sim de impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que o veículo teria deixado de ser fabricado e não teria havido o respectivo pagamento, bem como a documentação para a obtenção da isenção fiscal estaria vencida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Manuela Ferreira Camers, OAB/DF 47.837. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 113, 422, 884 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao apelo fundamentado também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp 1896832/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/11/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Manuela Ferreira Camers, OAB/DF 47.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024